Tribunal: CARF
Processo: 10907.721722/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.721722/2017-06
ACÓRDÃO
3001-003.102 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 26/07/2017
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. Os argumentos de defesa trazidos
apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a
autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por
preclusão processual.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. O CARF não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.102 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721722/2017-06
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado pela Alfândega de Paranaguá em 25/19/2017,
que formaliza a exigência de crédito tributário no valor de R$ 2.641,11 (dois mil, seiscentos e
quarenta e um reais e onze centavos), por suposto recolhimento a menor do Imposto de
Importação efetuado para a importação de ácido sulfúrico (NCM 2807.00.10), acobertada pela
declarações de importação — Dl n° 17/1242717-4, cuja alíquota vigente aplicada na data do
registro é de 4%.

De acordo com a Autoridade Fazendária, o que deu causa ao lançamento de ofício,
realizado por meio do auto de infração impugnado, consiste na redução da base de cálculo do
tributo em cobrança, em razão da exclusão da parcela referente aos valores de desestiva ou THC
(Terminal Handling Charge) sob o valor aduaneiro.
Contudo, comunica que tal auto de infração foi lavrado com o fim de constituir o
crédito tributário, para que este não seja abrangido pela decadência, uma vez que o crédito em
cobrança encontra-se com sua exigibilidade suspensa em razão de Ação Ordinária registrada sob o
n° 19547-84.2016.4.01.3400 em nome do contribuinte autuado, que está em trâmite na 3aVara
Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região — Seção Judiciária do Distrito Federal.
Desta forma, encontra-se com suspensão de exigibilidade até que esta seja afastada
por falta ou insuficiência de depósito, caducidade ou cassação da decisão que a garantiu. Sendo
certo, que nesses casos, o contribuinte, ora impgnante deverá recolher total ou parcialmente os
valores em questão, sob pena de inscrição em dívida ativa.
O sujeito passivo apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade
(fls. 26/31), requerendo o cancelamento do auto de infração no que se refere à multa aplicada,
bem como, sobrestamento do processo administrativo n° 10907.721722/2017-06, até o trânsito
em julgado da ação judicial 19547- 84.2016.4.01.3400.

A 7a Turma da DRJ/FNS julgou a manifestação de inconformidade
improcedente (fls. 69) e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado, com base nos
seguintes fundamentos:

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.102 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721722/2017-06
3

O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.114), alegando que:
 pela simples comparação entre o texto da IN/SRF n° 327/03, o AVA-GATT, o Decreto n°
37/66 e o Regulamento Aduaneiro, a RFB claramente inovou e extrapolou os limites legais
para alargar a base de cálculo do II e passou a impor à Recorrente tributação
manifestamente inconstitucional e ilegal, pelo que se passa a discorrer detalhadamente
adiante.
 A inconstitucionalidade e ilegalidade do imposto de importação sobre despesas com
desestiva ou THC, nos termos do artigo 40, §30, da IN/SRF n° 327/03.
 não deve subsistir auto de infração no tocante aos juros, sendo certo que o presente
Processo Administrativo n° 10907-721.722/2017-06.
Por fim, requer:
” 1. O Auto de Infração seja integralmente cancelado porque a desestiva não
compõe a base de cálculo do imposto de importação;
2. Admitindo-se a substistência do Auto de Infração para fins de prevenção da
decadência, o valor dos juros moratórios sejam excluídos do Auto de Infração e,
consequentemente, do lançamento efetuado pela fiscalização para evitar a decadência do crédito
tributário, bem como o sobrestamento Processo Administrativo n° 10907-721.722/2017-06 até o
julgamento final do Processo 19547-84.2016.4.01.3400, atualmente em trâmite na 3aVara Federal
do Tribunal Regional Fedeal da Primeira Região.”

É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno da exigência da diferença de
imposto de importação decorrente da exclusão da base de cálculo dos valores correspondentes a
desestiva (THC) promovida pela interessada no momento do registro da DI.
Posso a análise a seguir:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.102 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721722/2017-06
4

A inconstitucionalidade e ilegalidade do imposto de importação sobre despesas com desestiva
ou THC
Verifica-se que a recorrente inova na fase recursal ao trazer novos argumentos não
suscitados na manifestação de inconformidade.
Na manifestação de inconformidade a recorrente apenas contestou a validade dos
juros lançados, já que estaria sobre a proteção de uma medida judicial que impedia a exigência do
crédito tributário discutido.
Já em seu recurso voluntário, inova em sua defesa na medida em que apresentou
argumentos sobre a matéria, antes não trazidos:
“ (...) pela simples comparação entre o texto da IN/SRF n° 327/03, o AVA-GATT, o Decreto n°
37/66 e o Regulamento Aduaneiro, a RFB claramente inovou e extrapolou os limites legais para
alargar a base de cálculo do II e passou a impor à Recorrente tributação manifestamente
inconstitucional e ilegal, pelo que se passa a discorrer detalhadamente adiante.
(...) a inconstitucionalidade e ilegalidade do imposto de importação sobre despesas com desestiva
ou THC, nos termos do artigo 40, §30, da IN/SRF n° 327/03.”
Tem-se, assim, que os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa formulada na
manifestação de inconformidade, de modo que a instância de piso não chegou a analisar que a
divergência da base de cálculo do imposto.
Consequentemente, não houve constituição de lide no tocante a tal matéria, que veio aos
autos somente no recurso voluntário.

No entanto, as razões de fato e de direito devem ser suscitadas na primeira defesa, nos
termos do art. 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;
Da mesma forma, não encontra amparo na legislação processual administrativa a
apresentação de novos documentos pelo sujeito passivo em sede recursal, ausente qualquer das
hipóteses excepcionais previstas no art. 16 § 4o do Decreto no 70.235/72 para justificar a juntada de
documentos após a fase impugnatória inicial.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.102 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721722/2017-06
5
Há, portanto, manifesta a ocorrência do instituto da preclusão processual, que atende à
instrumentalidade do processo, com o fito de garantir que a sequência de atos praticados culmine
com a prolação de decisão conclusiva ajustada ao contexto dos autos.
Ainda que seja possível defender a moderação no manejo da preclusão processual, em
harmonia com o princípio da verdade material, o desenrolar prospectivo da marcha processual deve
ser ordenado por uma sucessão cadenciada das atividades processuais, com a existência de
determinados limites ao exercício de faculdades processuais, de modo que além de tais limites,
perde-se aquela faculdade processual.
Finalmente, eventual conhecimento da novel linha de defesa implicaria ainda em supressão
de instância, tendo em vista não ter sido apreciada pela autoridade julgadora de primeira instância.
Colaciono jurisprudência afeta ao tema:

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no qual o
contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação em
sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. (Acórdão no 2202-007.385 - 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária. Relator Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto
Rocha. Sessão de 07 de outubro de 2020)
Ademais, é necessário esclarecer que a análise de teses contra a legalidade ou a
constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida
constitucionalmente.
Nesse sentido Súmula Carf no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Isso posto, voto por negar provimento dessa parte do recurso, pela ocorrência da preclusão e
com base na súmula n° 2 do CARF.
Juros
Quanto à exigência dos juros de mora, cumpre examinar o disposto no art. 161 do Código
Tributário Nacional, abaixo transcrito:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis
e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.102 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721722/2017-06
6
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
(um por cento) ao mês. § 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta
formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. (grifei)
Como se verifica da leitura do texto acima, os juros de mora não traduzem qualquer efeito
punitivo, sendo que o dispositivo acima determina a sua incidência “seja qual for o motivo
determinante da falta”. Assim, vencida e não paga a obrigação tributária principal, pouco importa a
razão que tenha determinado a mora, concretiza-se a incidência dos juros nos termos do § 3.o do art.
61 da Lei n.o 9.430/1996:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. §1o A
multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em
que ocorrer o seu pagamento. §2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte
por cento. §3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifei)
Desta forma, independentemente da existência de suspensão da exigibilidade do tributo, na
lavratura do auto de infração é devida também a constituição dos juros de mora, visto que o
recolhimento não se deu no prazo previsto (registro da DI).
A autoridade preparadora deverá atentar para a existência de medida suspensiva de
exigência do crédito tributário.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.102 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721722/2017-06
7

Fl. 184
DF CARF MF
Original